Tribunal: TJMT
Processo: 1012562-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012562-12.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Danilo da Silva Machado e Jenifer Leal Vieira
Autoridade coatora: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Danilo da Silva Machado e Jenifer Leal Vieira, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que os pacientes encontram-se segregados cautelarmente pela prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal.
Sustenta que os pacientes suportam coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade coatora decretou a prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos genéricos, sem apontar a existência de prova ou quaisquer indícios de autoria, autorizadores da custódia cautelar.
Ademais, aduz que, a prisão foi decretada sem qualquer dos requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que sejam revogadas as prisões processuais dos beneficiários, possibilitando-lhes aguardar em liberdade o desfecho do processo e, subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade provisória, cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Juntou documentos (Id. 94461975 a 94461981).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, isto porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime cometido (Id. 94461981, pp. 38 - 45).
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator